Tribunal: CARF
Processo: 10840.903563/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903563/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.167 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação ocorre quando transcorrer mais de 5
anos entre a data da entrega do PER/DCOMP e a análise da compensação pela
Autoridade Fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
EXIGÊNCIA
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
A manifestação de inconformidade instaura a fase litigiosa do processo
administrativo e suspende a exigibilidade do crédito tributário. No curso do
processo administrativo para exigência de crédito tributário, não flui o lapso
prescricional, que é retomado apenas quando do trânsito em julgado da decisão
administrativa. Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS, COFINS E IR. COMPOSIÇÃO
DO SALDO NEGATIVO DE CSLSS. IMPOSSIBILIDADE
Ainda que o contribuinte tenha sofrido retenções de CSLL, IR, Contribuição ao
PIS e Cofins de forma global, apenas o valor relativo à CSLL retida na fonte
pode ser considerado na composição do crédito de saldo negativo dessa
contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903563/2011-84
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903563/2011-84

Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic (relatora), Eduardo
Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite
Relatório
Discute-se nos autos a compensação de crédito de saldo negativo de CSLL,
relativo ao ano-calendário de 2004, com débito diversos, demonstrada no PER/DCOMP no
29017.91401.231106.1.3.03-9353.
Em 05.07.2011, foi proferido despacho decisório, homologando parcialmente a
compensação declarada, em razão da não comprovação de parte das retenções na fonte
supostamente sofridas pelo contribuinte no período.
Intimado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, sustentando
que o crédito informado no PER/DCOMP como sendo saldo negativo de CSLL refere-se, em
verdade, a crédito de CSLL, Contribuição ao PIS, Cofins e IRRF. Para comprovar o alegado,
apresenta o informe de rendimentos contendo as retenções sofridas da Usina São Martinho,
CNPJ no 48.663.42/0001-29.
Sobreveio o acórdão da DRJ, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer o crédito adicional de saldo
negativo de CSLL no montante de R$ 2.022,70. Isso porque, ao consultar as DIRF, verificou-se
um valor adicional de CSLL retida, passível de compor o crédito em discussão.
Em 03.12.2018, o contribuinte foi cientificado da referida decisão e, em
21.12.2018, interpôs o recurso voluntário ora em análise, sustentando, em síntese:
(i) que a integralidade do crédito informado no PER/DCOMP deve ser
reconhecida, tendo em vista que não há impedimento legal para a compensação de créditos
decorrentes de retenções de IRPJ, Contribuição ao PIS e Cofins;
(ii) a homologação tácita das compensações, uma vez que o PER/DCOMP foi
apresentado em 21.11.2006 e a decisão da DRJ somente foi proferida em 22.11.2018;
(iii) subsidiariamente, a homologação tácita da compensação, tendo em vista que
o despacho de encaminhamento da manifestação de inconformidade ocorreu em 30.08.2011 (fl.
90) e a sua análise pela DRJ somente se deu em 22.11.2018 (fl. 92); e
(iv) a prescrição do crédito de CSLL relativo ao ano-calendário de 2004, uma vez
que o fato gerador da referida contribuição ocorreu em 2014 e a decisão que apreciou o direito
creditório foi proferida em 2018, seja em razão do art. 174 do CTN, seja com base no art. 1o, §1o,
da Lei no 9.873/99.
É o relatório.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903563/2011-84

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Relator.
I – Admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido em 03.12.2018 e interpôs o
recurso voluntário em 21.12.2018. Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário ora analisado.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

II – Preliminares
Sustenta o Recorrente que teria havido homologação tácita das compensações,
uma vez que o PER/DCOMP foi apresentado em 21.11.2006 e a decisão da DRJ somente foi
proferida em 22.11.2018; ou, subsidiariamente, em razão do transcurso de mais de 5 anos entre o
encaminhamento da manifestação de inconformidade, em 30.08.2011, e a sua análise pela DRJ,
em 22.11.2018. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da prescrição, uma vez que o fato gerador da
CSLL ocorreu em 2004 e o decisão que analisou o direito creditório foi proferida em 2018.
Sobre o tema é o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96:“§ 5o O prazo para
homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação”.
Portanto, a homologação tácita da compensação ocorre quando transcorrer mais
de 5 anos entre (i) a data da entrega do PER/DCOMP e (ii) a análise da compensação pela
Autoridade Fiscal. No presente caso, o PER/DCOMP no 29017.91401.231106.1.3.03-9353 foi
transmitido em 23.11.2006 e o contribuinte foi intimado do despacho decisório que homologou
parcialmente a compensação em 19.07.2021 (fl. 28), isto é, dentro do prazo de 5 anos previsto no
§5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, não se configurando hipótese de homologação tácita da
compensação.
Após a prolação do despacho decisório, não mais há que se falar em homologação
tácita da compensação. Ainda que o processo administrativo deva observar o princípio da
eficiência, que rege os atos da Administração Pública, e da razoável duração do processo, não há
previsão legal que determine a homologação tácita da compensação ou a preclusão do direito do
Fisco de exigir o crédito tributário em razão do transcurso do tempo até o julgamento do
processo administrativo.
A manifestação de inconformidade instaura a fase litigiosa do processo
administrativo e suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 74, § 11, da
Lei no 9.430/96. No curso do processo administrativo para exigência de crédito tributário não flui
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903563/2011-84

o lapso prescricional, que é retomado apenas quando do trânsito em julgado da decisão
administrativa. Assim, não se aplica ao presente caso o disposto no art. 1o, §1o, da Lei no
9.873/99. A matéria, inclusive, é objeto da Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Diante do exposto, afasto os argumentos de homologação tácita da compensação e
de prescrição.

III - Mérito
Com relação ao mérito, o argumento invocado pelo Recorrente foram
devidamente enfrentados no acórdão da DRJ, e, por concordar com seus fundamentos e diante da
prerrogativa do art. 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria no 343/2015, proponho a adoção e confirmação da referida decisão, nos termos abaixo:
Segundo o art. 28 da Lei no 9.430/96, aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao
pagamento da CSLL determinadas disposições do IRPJ, dentre elas a do art. 2o do
referido diploma legal, matriz legal do art. 231 do RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99, que assim dispõe:
Deduções do Imposto Anual
Art.231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei
no 9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
[...]
III- do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230. [Grifei.]
Dessa forma, dos tributos retidos na fonte, apenas o valor relativo à CSLL pode ser
considerado na composição do crédito de saldo negativo dessa contribuição, à
semelhança do que ocorre para o IRPJ.
Portanto, as retenções relativas à Cofins, ao PIS e ao IR não podem ser computadas no
saldo negativo de CSLL, como quer a interessada, ainda que tais retenções tenham sido
feitas de forma global, por meio de um único código.

IV - Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.167 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903563/2011-84

Fl. 149
DF CARF MF
Original